Tribunal: TJBA
Processo: 8049757-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049757-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE BALDIN

APELADO: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE BALDIN

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA. PROVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO DA CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE ACEITE FORMAL. ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e ECO SYSTEM – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 8049757-42.2019.8.05.0001, julgou parcialmente procedente a ação condenando a EMBASA ao pagamento de indenização no valor de R$ 32.982,00, quantia correspondente a parte dos serviços contratados e prestados pela autora, com correção monetária (INPC) a partir de 14/02/2019 e juros de mora desde a citação. A autora (ECO SYSTEM) foi condenada a arcar com 60% das custas e honorários advocatícios sobre a diferença do valor originalmente pleiteado, enquanto a ré foi condenada ao pagamento de 40% das custas e de 15% dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

2 – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as Apelações.

3 – Passo à análise individualizada dos recursos interpostos.

4 – Apelação da EMBASA. A apelante sustenta que a sentença incorreu em error in judicando ao reconhecer a exigibilidade da cobrança fundada em notas fiscais sem o correspondente aceite formal, conforme exigido pelo Contrato Administrativo n.º 4600012877. Argumenta ainda que os documentos acostados aos autos são unilaterais e não demonstram a efetiva prestação dos serviços contratados.

5 – Entretanto, razão não lhe assiste.

6 – A sentença hostilizada está devidamente fundamentada e encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Como destacado, os relatórios técnicos de análise de amostras de água, os e-mails trocados entre as partes e as notas fiscais emitidas pela autora, ainda que sem aceite formal, evidenciam o conhecimento e a ausência de oposição da EMBASA quanto à execução do contrato. O silêncio da contratante e sua posterior autorização de pagamento indicam aceitação tácita, conforme dispõe o art. 111 do Código Civil.

7 – A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o aceite formal em contratos administrativos pode ser suprido por outros elementos que comprovem a ciência da Administração quanto à execução do objeto contratual e a ausência de impugnação oportuna. Outrossim, a alegação de ausência de protocolo não se sustenta diante da comprovação de que a própria ré reconheceu a pendência de pagamento e chegou a autorizar sua quitação por e-mail, comportamento incompatível com a tese de inexistência da dívida.

8 – Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária, a sentença corretamente fixou a data de 14/02/2019, com base na análise do último e-mail que atestou a ciência da ré acerca das notas fiscais e da prestação dos serviços. A adoção da data da citação, como pleiteia a apelante, somente se justificaria na ausência de fixação contratual ou de comprovação de vencimento anterior, o que não ocorre no caso.

9 – Nestas condições, não há vícios a serem reparados. A sentença deve ser integralmente mantida quanto aos fundamentos jurídicos e ao valor da condenação, negando-se provimento ao recurso da EMBASA.

10 – Apelação da ECO SYSTEM – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. A recorrente insurge-se contra a parcial procedência da demanda, sustentando que teria direito ao recebimento integral do valor pleiteado na petição inicial, mesmo sem a juntada de uma das três notas fiscais (n.º 12.488). Aduz, ainda, que os serviços foram prestados em sua totalidade, sendo indevido o reconhecimento parcial do crédito.

11 – A pretensão não merece acolhimento.

12 – O douto Magistrado de Primeiro Grau fixou a condenação com base no valor global previsto no contrato (R$ 32.982,00), correspondendo às notas fiscais efetivamente juntadas aos autos e compatíveis com os documentos de suporte. A ausência de comprovação da nota fiscal de nº 12.488 impede o acolhimento do pedido integral, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da necessidade de prova inequívoca do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

13 – No tocante aos honorários sucumbenciais, a sentença observou adequadamente os critérios previstos no art. 85, §2º do CPC, considerando a distribuição da sucumbência (60% para a autora e 40% para a ré), a complexidade moderada da causa, o tempo de tramitação e a natureza da demanda. Não se vislumbra abuso ou desproporcionalidade no percentual fixado.

14 – Com efeito, igualmente deve ser negado provimento ao recurso da ECO SYSTEM, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

15 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sem necessidade de majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve alteração do resultado e a causa não demandou complexidade adicional em grau recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8049757-42.2019.8.05.0001, originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, apelante/apelado simultaneamente EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e ECO SYSTEM – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

III